Tribunal: TCU
Processo: 027.006/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 151/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada por Furnas Centrais Elétricas S.A (peça 445), por mais 60 (sessenta) dias, contados na forma do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno, para atendimento ao Ofício 45765/2020-TCU-Seproc (peça 437), emitido em cumprimento às determinações constantes do item 9.2 do Acórdão 2269/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 027.006/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.320/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Luiz Carlos Ciocchi (XXX.232.237-XX); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Renata Rocha Rodrigues (99.902/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.